Tribunal: STF
Processo: HC 186702
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União em favor do adolescente W.C.S., contra acordão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que negou provimento ao agravo regimental no HC 577.557/SC (evento 5 – fls. 26/36). 
    O representante do Ministério Público do Estado de Santa Catarina formulou pedido de internação provisória do paciente, forte na prática de atos infracionais equiparados aos delitos de tráfico de drogas e de receptação (arts. 33 da Lei 11.343/2006 e 180 do CP). Ato contínuo, o magistrado de primeiro grau indeferiu o requerimento ministerial.
    Em sede de agravo de instrumento, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina deferiu o pedido do Parquet de antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida, para decretar a internação provisória do paciente.
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, indeferiu liminarmente o HC 577.557/SC. Ato contínuo, a Corte Superior negou provimento ao agravo regimental interposto pela Defesa.
    No presente writ, a Impetrante pugna pelo afastamento da Súmula 691/STF. Aponta que os atos infracionais foram cometidos sem violência ou grave ameaça e que inexiste fundamentação idônea para decretar a internação provisória do paciente. Ressalta a pandemia da Covid-19 e a Recomendação nº 62 do CNJ. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da medida socioeducativa de internação provisória do paciente.
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO INDEFERIDA LIMINARMENTE. SÚMULA 691/STF. AFASTAMENTO DA INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. MATÉRIA AINDA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE APTA A SUPERAR O REFERIDO ENUNCIADO SUMULAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    – O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade, o que não ocorre na espécie. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
    – Já se ressaltou na decisão agravada que todas as questões suscitadas pela defesa do paciente serão tratadas no habeas corpus originário, por ocasião do julgamento de mérito, sem o qual esta Corte fica impedida de apreciar o alegado constrangimento ilegal, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e incidir em patente desprestígio às instâncias ordinárias.
    – Agravo regimental desprovido.”
    Como se observa, o Superior Tribunal de Justiça alicerçou-se no entendimento sumulado por esta Suprema Corte para indeferir liminarmente a impetração. Aduziu que o writ se voltava contra decisão monocrática proferida por Relator do Tribunal de Justiça, o qual houvera indeferido liminar em habeas corpus impetrado naquela Corte Estadual. 
    Ao indeferir o pedido liminar, o Tribunal de Justiça não verificou presentes requisitos ensejadores da manutenção do paciente em liberdade, reservando a definição da matéria ao pronunciamento do colegiado. 
    Logo, dar trânsito ao writ significaria duplicar a tramitação da ação constitucional, sub judice no âmbito da Corte Estadual; apreciá-lo no mérito implicaria suprimir instâncias de julgamento, em inobservância às regras do devido processo legal e do juiz natural. 
    Anoto, por fim, que à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de junho de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora